Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600469-04.2020.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARCIO ARTUR DE MATOS
Órgão julgador: RECORRENTE: MARCIO ARTUR DE MATOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
06/04/2021
Número: 0600469-04.2020.6.16.0111

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 01/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600469-04.2020.6.16.0111
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600469-04.2020.6.16.0111,
que julgou procedente a representação apresentada por Thiago Rafael Chamorra, Luiz Ademir Dos
Santos e "Coligação Telêmaco Borba de Cara Nova", em face de Marcio Artur De Matos, Rita Mara
de Araújo, Luis Fernando de Matos, Anilton Batista Prêto, Edemilson Siqueira Pukanski e
Rosimeyre Barbosa Siqueira Carneiro, para o fim de impor aos representados a determinação de
retirada, em definitivo, das publicações constantes do site oficial da Prefeitura Municipal de
Telêmaco Borba e do canal do Youtube respectivo, desde que não se refiram ao enfrentamento à
pandemia do Covid-19 ou que não tenha sido judicialmente autorizada, o que fez nos termos dos
arts. 73, inciso VI, "b" da Lei nº 9.504/97 e art. 37, §1º da Constituição Federal, bem como impôs aos
representados Marcio Artur De Matos, Rita Mara de Araújo, Luis Fernando de Matos, Anilton Batista
Prêto, Edemilson Siqueira Pukanski e Rosimeyre Barbosa Siqueira Carneiro a obrigação do
pagamento de multa no montante de R$ 5.320,50(cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta
centavos) para cada, observando, ademais, a previsão legal de possibilidade de duplicação de seus
valores em caso de reincidência (§ 6º art. 83 da Resolução 23.610/2019), o que fez nos termos dos
arts. 73, §4º da Lei nº 9.504/97 e 83, §4º da Resolução-TSE nº 23.610/2019. (Representação eleitoral
com pedido de liminar, com fulcro no art. 76, VI, "b" da Lei 9.504, de 1997, alegando, em síntese,
que os Representados mantêm, em período vedado propaganda institucional em diversas
postagens, as quais contém inclusive o slogan da Prefeitura de Telêmaco Borba, no canal oficial da
respectiva Prefeitura na rede social Youtube (@prefeituradetelemacoborba), bem como no site
oficial da Prefeitura de Telêmaco Borba, conforme prints das postagens mantidas no site e no
canal do Youtube da Prefeitura, e que o acesso à supracitada rede social pode ser feito pelo
próprio site oficial da Prefeitura. As condutas vedadas a agentes públicos representam condutas
proibitivas que, de modo objetivo, quebram a isonomia entre os disputantes ao pleito eleitoral,
independentemente de dolo ou culpa na conduta. A veiculação e manutenção de publicidade
institucional é uma dessas condutas vedadas, de acordo com o art. 73, VI, "b", da Lei n.
9.504/97.Seguem informações de algumas postagens: "Apoie a amamentação para um planeta mais
saudável, Tutorial como imprimir seu IPTU, prefeitura aplica R$24,84 milhões na saúde no 1º
quadrimestre de 2020, audiência pública prestação de contas"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

MARCIO ARTUR DE MATOS (RECORRENTE)
RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
RITA MARA DE PAULA ARAUJO (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
LUIS FERNANDO DE MATOS (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
ANILTON BATISTA PRETO (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EDEMILSON SIQUEIRA PUKANSKI (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
ROSIMEYRE BARBOSA SIQUEIRA CARNEIRO
(RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 THIAGO RAFAEL CHAMORRA PREFEITO
(RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 LUIZ ADEMIR DOS SANTOS VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
THIAGO RAFAEL CHAMORRA (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ ADEMIR DOS SANTOS (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
TELÊMACO BORBA DE CARA NOVA 55-PSD / 17-PSL / 40-
PSB (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29287
116
25/03/2021 15:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.411
RECURSO ELEITORAL 0600469-04.2020.6.16.0111 – Telêmaco Borba – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: MARCIO ARTUR DE MATOS
- OAB/PR0084117
ADVOGADO: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRENTE: RITA MARA DE PAULA ARAUJO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRENTE: LUIS FERNANDO DE MATOS
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRENTE: ANILTON BATISTA PRETO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRENTE: EDEMILSON SIQUEIRA PUKANSKI
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRENTE: ROSIMEYRE BARBOSA SIQUEIRA CARNEIRO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 THIAGO RAFAEL CHAMORRA PREFEITO
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
RECORRIDO: ELEICAO 2020 LUIZ ADEMIR DOS SANTOS VICE-PREFEITO
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
RECORRIDO: THIAGO RAFAEL CHAMORRA
Num. 29287116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:43:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316314027200000028492042
Número do documento: 21032316314027200000028492042

- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
RECORRIDO: LUIZ ADEMIR DOS SANTOS
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
RECORRIDO: TELÊMACO BORBA DE CARA NOVA 55-PSD / 17-PSL / 40-PSB
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO ESPECÍFICA.
CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS. ART. 73, INCISO
VI, ALÍNEA ‘B’ DA LEI Nº 9.504/97. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE
SECRETÁRIOS.
PUBLICIDADE
PRETÉRITA.
ELEMENTO
MÍNIMO. RECONHECIDA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.
SITE
OFICIAL
DA
PREFEITURA.
MANUTENÇÃO
DE
DIVULGAÇÃO DURANTE PERÍODO VEDADO. NATUREZA
OBJETIVA. CARÁTER INFORMATIVO. AUSENTE EXCEÇÃO
LEGAL. CONDUTA VEDADA CONFIGURADA. CHEFE DO
PODER EXECUTIVO. DEVER DE ZELO. RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não havendo qualquer elemento mínimo de envolvimento dos Secretários
Municipais quanto à publicidade institucional pretérita mantida pela
Prefeitura durante o período vedado, deve ser reconhecida sua ilegitimidade
passiva.
2. A manutenção da divulgação de publicidade institucional no período
vedado em lei, ainda que anteriormente autorizada, se amolda à hipótese da
alínea 'b' do inciso VI do art. 73 da Lei das Eleições. Precedentes TRE/PR e
TSE.
3. O TSE firmou entendimento de que é vedado veicular publicidade
institucional nos três meses que antecedem o pleito, independentemente de o
conteúdo ter caráter informativo, educativo ou de orientação social, quando
ausente qualquer das exceções legais do art. 73, inciso VI, alínea b da Lei nº
9.504/97.
4. As condutas vedadas aos agentes públicos são infrações de natureza
objetiva, ou seja, uma vez constatadas a sua reprovação pelo Poder
Judiciário não depende da análise da potencialidade ou da gravidade da
conduta.
Num. 29287116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:43:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316314027200000028492042
Número do documento: 21032316314027200000028492042

5. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral firmou-se no sentido de
que o chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da
publicidade institucional, independentemente da delegação administrativa,
por ser sua atribuição zelar pelo seu conteúdo. Precedentes do TSE.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/03/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARCIO ARTUR DE MATOS, RITA
MARA DE ARAÚJO, LUÍS FERNANDO DE MATOS, ANILTON BATISTA PRÊTO,
EDEMILSON SIQUEIRA PUKANSKI e ROSIMEYRE BARBOSA SIQUEIRA CARNEIRO em
face de sentença proferida pela 111ª Zona Eleitoral, de Telêmaco Borba/PR, que julgou
procedente a representação específica pela prática de conduta vedada consistente na
manutenção, em período vedado, de propaganda institucional no site e no canal oficial da
prefeitura, determinando a retirada das publicações irregulares e condenando cada
representado ao pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais
e cinquenta centavos).
Em suas razões recursais (ID 16165266), os Recorrentes alegaram,
preliminarmente, a ilegitimidade passiva dos secretários do município Edemilson Siqueira
Pukanski e Rosimeyre Barbosa Siqueira Carneiro. No mérito, sustentaram que: I) todas as
publicações colacionadas nos autos foram divulgadas em momento anterior ao período vedado
pela legislação, não caracterizando conduta vedada nos termos do artigo 73, inciso VI, alínea
“b” da Lei 9.504/97; II) as publicações possuem mero caráter informativo; III) as referidas
publicações institucionais não possuem potencialidade lesiva suficiente para desequilibrar o
pleito eleitoral, de modo que não pode gerar sanção além do patamar mínimo legal de forma
solidária a todos os Recorrentes.
Ao final, requereram que seja reconhecida a ilegitimidade passiva dos
Recorrentes Edemilson Siqueira Pukanski e Rosimeyre Barbosa Siqueira Carneiro e, no mérito,
que o recurso eleitoral seja provido, julgando totalmente improcedente a representação
eleitoral. Ainda, caso não provido o presente recurso, requereram que sejam reduzidas as
multas aplicadas para o valor de R$ 5.320,00 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinqüenta
centavos) de forma solidária a todos os Recorrentes.
Num. 29287116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:43:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316314027200000028492042
Número do documento: 21032316314027200000028492042

Os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 16165466) refutando todas as
teses recursais, pugnando ao final pela manutenção da sentença de procedência.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto, entendendo que as postagens tratam de evidente
publicidade institucional, bem como que restou incontroversa a sua manutenção em período
vedado (ID 22019616).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO

De início, anoto que, conforme consulta ao PJE de 1º grau, a sentença foi
publicada no DJE somente em 26/10/2020 e o recurso apresentado em 28/10/2020, e,
portanto, dentro do prazo recursal, conforme art. 73, § 13 da Lei das Eleições e art. 51 da
Resolução do TSE nº 23.608/2019.
Assim, sendo o recurso tempestivo e uma vez preenchidos os demais
pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

1. Preliminar: Ilegitimidade Passiva dos Secretários

Os Recorrentes alegaram a ilegitimidade passiva dos secretários municipais de
saúde e de educação, respectivamente: Edemilson Siqueira Pukanski e Rosimeyre Barbosa
Siqueira Carneiro, sustentando que não houve apontamento de atribuição e responsabilidade
de referidos agentes públicos nos fatos imputados.
Muito embora do teor das publicações nota-se que em sua grande maioria eram
relativas a área da saúde e também algumas da pasta da educação, não há qualquer elemento
mínimo caracterizador da participação de referidos agentes na conduta vedada ora em análise.
Isso porque observo que se tratam de publicações anteriores a 15 de agosto de
2020, ou seja, embora fossem do conhecimento de mencionados secretários sua divulgação,
naquela época, tais matérias eram permitidas pela legislação eleitoral, surgindo sua ilicitude em
momento posterior.
Assim, compreendo que, no caso específico, deve ser reconhecida a ilegitimidade
dos secretários de Saúde e de Educação, porque inexistente qualquer vinculação desses
agentes públicos quanto à manutenção da publicidade institucional durante o período vedado,
Num. 29287116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:43:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316314027200000028492042
Número do documento: 21032316314027200000028492042

eis que incumbia ao setor de comunicação social a retirada de todas as matérias anteriormente
veiculadas.
Ressalvo que tal raciocínio não se aplicaria caso estivéssemos diante de
publicações enviadas em momento posterior, quando então os secretários das respectivas
pastas poderiam, eventualmente, serem responsabilizados, a depender das circunstâncias do
caso concreto, mas aqui estamos diante apenas de publicações pretéritas.
Portanto, não evidenciado o mínimo de envolvimento dos secretários de Saúde e
de Educação, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva, devendo ser extinta, sem resolução
do mérito, a representação em face de Edemilson Siqueira Pukanski e Rosimeyre Barbosa
Siqueira Carneiro.

2. Mérito

A representação originária tem por objeto a conduta vedada descrita no art. 73,
inciso VI, alínea ‘b’ da Lei das Eleições, que trata da vedação à publicidade institucional nos
três meses que antecedem o pleito, vejamos:

“Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: (...)
VI - nos três meses que antecedem o pleito: (...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado,
autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da
administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
”
reconhecida pela Justiça Eleitoral; [...]

O artigo 73 da Lei das Eleições estabelece atos que configuram condutas
vedadas aos agentes públicos, sendo espécies tipificadas de abuso presumido por lei em
resposta à inclusão do instituto da reeleição, através da EC nº 16/1997, buscando-se tutelar
objetivamente o princípio da igualdade entre os candidatos.
No presente caso, a questão se refere a diversas publicações divulgadas e
mantidas no site da Prefeitura do Município de Telêmaco Borba durante o período vedado,
restringindo-se a controvérsia quanto ao enquadramento ou não como propaganda institucional
vedada, bem como em relação à multa arbitrada na origem.
Num. 29287116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:43:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316314027200000028492042
Número do documento: 21032316314027200000028492042

Ora, a previsão das condutas vedadas na legislação eleitoral visa mitigar a
disparidade de armas entre os candidatos em disputa, a fim de evitar que a máquina pública
seja utilizada para favorecer um pretendente a cargo público em detrimento de outro que não
pode se utilizar de iguais recursos.
Preliminarmente, cumpre registrar que a configuração do ilícito não ocorre
somente com a postagem de publicidade institucional no período vedado, mas também
abrange sua manutenção durante os três meses anteriores ao pleito, ainda que tenha sido
veiculada inicialmente no período permitido.
Nesse sentido já decidiu esta Corte Eleitoral ao dispor que “a manutenção da
divulgação de publicidade institucional no período vedado em lei, ainda que anteriormente
autorizada, se amolda à hipótese da alínea 'b' do inciso VI do art. 73 da Lei das Eleições”
(TRE/PR, RE n 712, rel. Pedro Luís Sanson Corat, j. 09/08/2018).
Igualmente segue julgamento do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2014.
GOVERNADOR. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. CONFIGURAÇÃO.
MULTA. DESPROVIMENTO.
1. O recurso cabível no caso é o especial, pois na inicial pugnou-se apenas pela imposição de
multa aos agravantes.
2. A conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 - proibição de publicidade institucional
nos três meses que antecedem a eleição - possui natureza objetiva e configura-se
independentemente do momento em que autorizada a publicidade, bastando a sua
Precedentes.
manutenção no período vedado.
[...]
6. Agravo regimental desprovido. [grifou-se]
(TSE. RESPE nº 149019. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJE em 05/11/2015)

Sendo assim, ainda que as publicações ora em análise tenham sido divulgadas
antes de 15 de agosto de 2020, a sua manutenção durante o período vedado se amolda à
hipótese legal.
Outrossim, quanto ao julgado do TSE (Resp nº 18241) mencionado no recurso
ora em análise (fls. 09/10 do ID 16165266), este possui contornos bem diferentes e
excepcionais, pois se tratavam de publicações de tempo antigo e de gestão diversa, não se
aplicando ao caso ora em julgamento.
Analisando as publicações, entendo que caracterizam sim propaganda
institucional vedada, isso porque as postagens não se enquadram nas exceções legais
Num. 29287116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:43:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316314027200000028492042
Número do documento: 21032316314027200000028492042

permitidas, pois não se tratam de propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência
no mercado nem tampouco de publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas
de grave e urgente necessidade pública, mas sim da divulgação de atos da gestão à época no
Poder, como aquisição de carros e ambulâncias, assinatura de convênio para abertura de
hospitais, inauguração de base do SAMU, projetos educacionais, investimentos em saúde,
dentre outras.
Neste sentido, segue julgado recente do Tribunal Superior Eleitoral quanto à
configuração de ilicitude de publicidade institucional divulgada durante o período vedado, ainda
que com caráter informativo, quando se encontra fora das exceções legais:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AIJE. CONDUTA
VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO NÃO PERMITIDO POR LEI.
NEGADO PROVIMENTO.
1. O TRE/PR assinalou que a manutenção das placas com publicidade institucional do
Município de Piraquara/PR depois de 5.7.2016, tal como comprovado nos autos, configura a
conduta vedada descrita no art.73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997, não se enquadrando em
. Assentou, ainda, a desnecessidade do
qualquer das exceções previstas na legislação
caráter eleitoreiro ou da potencialidade lesiva para a configuração da conduta proibida por lei,
bem como que é vedado veicular publicidade institucional, no período não permitido pela
legislação eleitoral, independentemente de o conteúdo ter caráter informativo.
2. Para o deslinde da controvérsia, o reexame fático–probatório não é imprescindível para
alcançar a conclusão de que a exegese dada ao art.73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997 pelo
Tribunal a quo não merece reparos.
3. O TSE firmou a compreensão de que é vedado veicular publicidade institucional nos
3 meses que antecedem o pleito, independentemente de o conteúdo ter caráter
informativo, educativo ou de orientação social (AgR–AI nº56–42/SP, rel. Min. Rosa
Weber, julgado em 24.4.2018, DJe de 25.5.2018).
4. A divulgação do nome e da imagem do beneficiário na propaganda institucional não é
requisito indispensável para a configuração da conduta vedada pelo art.73, VI, b, da Lei
nº9.504/1997 (AgR–REspe nº 9998978–81/MG, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, julgado em
31.3.2011, Dje 29.4.2011).
[grifou-se]
5. Negado provimento ao agravo interno.
(Agravo de Instrumento nº 29293, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação: DJE -
Diário de justiça eletrônico, Tomo 112, Data 08/06/2020)

Portanto, resta afastada a tese de mero conteúdo informativo das publicações,
uma vez que somente permitida, no período de três meses antes do pleito, a veiculação de
publicidade nos limites legais do art. 73, inciso VI, alínea ‘b’ da Lei das Eleições.
Ademais, cumpre frisar que mencionar que a publicidade institucional possui mero
caráter informativo, se trata de um verdadeiro pleonasmo jurídico, eis que o texto constitucional
somente permite publicidade veiculada pela Administração Pública com caráter educativo,
informativo ou de orientação social, sendo vedado o uso da publicidade institucional com
Num. 29287116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:43:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316314027200000028492042
Número do documento: 21032316314027200000028492042

características de promoção pessoal em todo momento e não apenas no período eleitoral,
senão vejamos:

Art. 37 [...] § 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo
constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos.

A vedação imposta pelo art. 73, inciso VI, alínea ‘b’ da Lei das Eleições é objetiva
e reflete a preocupação do legislador com a utilização da máquina pública em favor dos
candidatos à reeleição, havendo a presunção de que a divulgação de atos da gestão anterior,
ainda que sem menção ou exaltação do agente público, tem potencialidade presumida por lei
de afetar o equilíbrio na disputa eleitoral, sendo irrelevante a prova do caráter eleitoral e a
comprovação do efetivo desequilíbrio, aí incluído o alcance das postagens, o qual pode ser
utilizado apenas quando na mensuração da multa a ser aplicada ao caso.
Reitero aqui apontamento constante da sentença (ID 16165016):

“Como asseverou o Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, no julgamento do Recurso
Especial 49-61, de 21.11.2017: "Se, por um lado, existe o dever de informação por parte do
Poder Público, de outro, existe a vedação de que esta informação seja utilizada para fins
eleitoreiros e oportunistas, ainda que se apresentem de forma oculta."

Quanto à alegação dos Recorrentes da impossibilidade de aplicação de sanção
com invocação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, citando julgado do TSE
(fls. 12/13 do ID 16165266), cumpre consignar que novamente há desvirtuamento do
entendimento do TSE, mediante a utilização de ementa sem apreciação do inteiro teor do
julgamento, eis que no Resp nº 31.715 foi reconhecida a aplicação dos princípios mencionados
na aplicação da multa e não quanto à possibilidade ou não de aplicação da sanção.
Por fim, transcrevo o parecer da D. Procuradoria Regional Eleitoral que, de forma
sucinta e precisa, afasta totalmente as teses recursais (fl. 4 do ID 22019616):

É irrelevante a alegação de que a publicidade institucional tinha por objetivo beneficiar os
munícipes, com caráter informativo, pois a norma legal é clara em estabelecer como única
exceção a realização de publicidade de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, o que definitivamente não é o caso dos autos.
Da mesma forma, não se questiona aqui o potencial de desequilibrar o pleito ou beneficiar
candidaturas, posto que a legislação eleitoral não estabelece esses critérios para sancionar a
conduta. Basta a manutenção da propaganda institucional no período vedado para atrair a
sanção correspondente.
Num. 29287116 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:43:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316314027200000028492042
Número do documento: 21032316314027200000028492042

Assim, desnecessário discutir o conteúdo da publicidade veiculada ou a ausência de
promoção pessoal, pois restou incontroversa a manutenção da publicidade institucional em
período vedado.

2.1. Da Responsabilidade dos Agentes e Multa Aplicada

Em relação à responsabilidade dos Recorrentes, passo a analisá-las
separadamente.
Inicialmente, quanto ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Sr. Márcio Artur de
Matos, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral firmou-se no sentido de que o chefe do
Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade institucional,
independentemente da delegação administrativa, por ser sua atribuição zelar pelo seu
conteúdo (AgR-RO 2510-24, rel. Min. Maria Thereza, DJe de 2.9.2016), senão vejamos:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AIJE. CONDUTA
VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº 9.504/1997. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM
PERÍODO DEFESO. REFORMA DO ACÓRDÃO REGIONAL. CONDUTA VEDADA
CONFIGURADA. SANÇÃO PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na
espécie, ficou configurada a conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997,
consubstanciada na inserção, em período vedado, de quatro vídeos com publicidade
institucional no sítio eletrônico da Prefeitura. 2. No período vedado, é proibida a veiculação de
publicidade institucional, independentemente do conteúdo eleitoreiro ou de seu teor
informativo, educativo ou de orientação social, ressalvadas as exceções previstas em lei.
Precedentes. 3. A conduta vedada prevista pelo art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997 fica
configurada não obstante o momento em que autorizada a divulgação da publicidade
institucional, desde que esta tenha permanecido nos 3 meses anteriores ao pleito.
Precedentes. 4. Na condição de chefe do Poder Executivo municipal e, portanto, gestor
desse ente federativo, o prefeito possui o dever de zelar pelos atos e procedimentos
administrativos levados a efeito durante sua gestão, dentre os quais se inclui a
5. Considerando-se a moldura fática
divulgação de publicidade institucional. Precedentes.
do acórdão regional, entendo que a penalidade imposta no patamar máximo do art. 73, § 4º,
da Lei nº 9.504/1997 (R$ 100.000,00), na espécie, não atende aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual fixo a reprimenda no valor de R$
5.000,00 para cada vídeo de publicidade veiculado de forma ilícita, totalizando o montante de
R$ 20.000,00. 6. Agravo interno parcialmente provido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 84195, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 21/08/2019, Página 13)

Já em relação à Vice-Prefeita, Sra. Rita Mara de Araújo, tenho que esta é
corresponsável por zelar pelo conteúdo divulgado nas plataformas digitais do Município,
aplicando-se o mesmo entendimento acima exposto.
Num. 29287116 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:43:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316314027200000028492042
Número do documento: 21032316314027200000028492042

Cumpre frisar que o comunicado geral enviado pelo Prefeito (ID 16164566) e a
edição do Decreto nº 26.775/2020 (ID 16164616), embora possam ser usados na mensuração
da multa, não são aptos a excluir a responsabilidade do Chefe do Poder Executivo.
Quanto aos Recorrentes Luis Fernando de Matos, secretário geral de gabinete, e
Anilton Batista Preto, chefe da seção de comunicação social, suas responsabilidades são
indiscutíveis, eis que ambos eram corresponsáveis pela coordenação e execução da política de
comunicação do município de Telêmaco Borba, conforme expressa disposição do art. 9º do
Decreto nº 26.775/2020 (ID 16164616):

Portanto, tanto o secretário geral de gabinete como o chefe da seção de
comunicação social eram diretamente responsáveis por todo o material divulgado pelos meios
de comunicação da Prefeitura de Telêmaco Borba.
Já em relação à sanção aplicada pelo juízo de origem aos Recorrentes, cumpre
primeiro registrar que essa se limitou à fixação de multa no patamar mínimo legal e, portanto,
não há que se falar em aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ou da
análise do efetivo alcance das matérias divulgadas.
Por fim, quanto ao requerimento de aplicação de multa de forma solidária aos
Recorrentes, entendo cabível apenas a aplicação de forma solidária entre o Prefeito e a
vice-Prefeita, bem como entre o secretário geral de gabinete e o chefe da seção de
comunicação social, porque nesses dois casos estamos diante de uma excepcional
corresponsabilidade entre os agentes públicos pela manutenção da publicidade institucional
durante o período vedado, em face dos cargos ocupados por eles e da atribuição conjunta
diante dos fatos imputados, justificando assim a aplicação de uma única multa de forma
solidária para esses pares de corresponsáveis.
Aqui entendo incabível a aplicação de uma única multa de forma solidária entre
todos os Recorrentes, eis que cada Representado responde na medida de sua
responsabilidade ante a omissão quanto à manutenção da publicidade institucional no período
vedado, sob pena de enfraquecer a norma eleitoral.

Num. 29287116 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:43:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316314027200000028492042
Número do documento: 21032316314027200000028492042

3. Resumo

, preliminarmente, reconheço a ilegitimidade passiva de Edemilson
Em resumo
Siqueira Pukanski e Rosimeyre Barbosa Siqueira Carneiro, extinguindo o feito sem resolução
do mérito e afastando, por conseguinte, a multa aplicada na origem às partes ilegítimas.
Ainda, concluo que, no período de três meses anteriores ao pleito, somente é
permitida a publicidade nos veículos de comunicação da Prefeitura de produtos e serviços que
tenham concorrência no mercado e matérias relacionadas a grave e urgente necessidade
pública reconhecida pela Justiça Eleitoral, sendo que as postagens ora em análise
extrapolaram as permissões legais, caracterizando a manutenção de publicidade institucional
no período vedado, confirmando assim a procedência da representação por conduta vedada e
consequente aplicação de multa aos responsáveis.
Quanto à multa aplicada na origem, mantenho a multa no mínimo legal, mas de
forma solidária para Márcio Artur de Matos e Rita Mara de Araújo e ainda outra multa solidária
para Luís Fernando de Matos e Anilton Batista Prêto.

DISPOSITIVO
Feitas estas considerações, voto no sentido de se conhecer do recurso eleitoral
manejado por MARCIO ARTUR DE MATOS, RITA MARA DE ARAÚJO, LUÍS FERNANDO DE
MATOS, ANILTON BATISTA PRÊTO, EDEMILSON SIQUEIRA PUKANSKI e ROSIMEYRE
BARBOSA SIQUEIRA CARNEIRO e, no mérito,
ao recurso
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para:
a) reconhecer a ilegitimidade passiva de EDEMILSON SIQUEIRA PUKANSKI e
ROSIMEYRE BARBOSA SIQUEIRA CARNEIRO, extinguindo o feito, sem resolução do mérito,
com fulcro no art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil;
b) reformar a multa aplicada na origem, condenando MARCIO ARTUR DE
MATOS e RITA MARA DE ARAÚJO à multa solidária de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e
vinte reais e cinquenta centavos) e LUÍS FERNANDO DE MATOS e ANILTON BATISTA
PRÊTO a outra multa solidária igualmente no mínimo legal de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos
e vinte reais e cinquenta centavos), nos termos da fundamentação.
É como voto.
ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

Art. 73 [...] § 13. O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 (três)
dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial.
Num. 29287116 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:43:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316314027200000028492042
Número do documento: 21032316314027200000028492042

Art. 51. Os recursos contra sentenças, decisões e acórdãos que julgarem as representações previstas neste
capítulo deverão ser interpostos no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação no DJe, observando-se o
mesmo prazo para os recursos subsequentes, inclusive recurso especial eleitoral e agravo, bem como as
respectivas contrarrazões e respostas.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600469-04.2020.6.16.0111 - Telêmaco Borba - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: MARCIO ARTUR DE MATOS - Advogados
do(a) RECORRENTE: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - PR0084117, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109 -
RECORRENTE: RITA MARA DE PAULA ARAUJO - RECORRENTE: LUIS FERNANDO DE
MATOS - RECORRENTE: ANILTON BATISTA PRETO - RECORRENTE: EDEMILSON SIQUEIRA
PUKANSKI - RECORRENTE: ROSIMEYRE BARBOSA SIQUEIRA CARNEIRO - Advogados dos(a)
RECORRENTES: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA ROBERTA PALU
BUENO - PR0070382, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, GEOVANE COUTO DA
S I L V E I R A
-
P R 0 0 9 7 1 0 9
- RECORRIDOS: ELEICAO 2020 THIAGO RAFAEL CHAMORRA PREFEITO, ELEICAO 2020
LUIZ ADEMIR DOS SANTOS VICE-PREFEITO, THIAGO RAFAEL CHAMORRA, LUIZ ADEMIR
DOS SANTOS, TELÊMACO BORBA DE CARA NOVA 55-PSD / 17-PSL / 40-PSB - Advogados
dos(a) RECORRIDOS: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR0097632, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.03.2021.
Num. 29287116 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:43:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316314027200000028492042
Número do documento: 21032316314027200000028492042